Tribunal: TJES
Processo: 5016860-21.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016860-21.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: PAULA ROSA DE JESUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A HIPÓTESE NÃO PREVISTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo em execução interposto por condenada por crime de furto qualificado, visando à concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024. A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por penas restritivas de direitos, e o Juízo de primeiro grau concedeu o indulto apenas em relação à pena de multa, indeferindo-o quanto à pena principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança condenações cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos; (2) verificar se, na hipótese, foram atendidos os requisitos objetivos exigidos pelo Decreto para concessão do indulto às penas substitutivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato privativo e discricionário do Presidente da República, sendo vedado ao Judiciário estender seus efeitos a hipóteses não previstas expressamente no decreto correspondente, sob pena de violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê o indulto exclusivamente para condenações a pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, sem referência às penas restritivas de direitos, o que configura silêncio eloquente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o silêncio do decreto quanto às penas substitutivas não autoriza interpretação extensiva ou analógica, conforme decidido no REsp 2.113.027/MG e no HC 1.007.647/MG.

O próprio Decreto, em seus incisos VII e IX do art. 9º, trata expressamente de hipóteses de concessão de indulto a penas restritivas de direitos, exigindo, como condição objetiva, o cumprimento mínimo de 1/6 (para primários) ou 1/5 (para reincidentes), requisito não atendido no caso da embargante, que sequer iniciou o cumprimento da pena até 25/12/2024.

A presunção de hipossuficiência econômica, derivada da assistência pela Defensoria Pública e prevista no art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, apenas dispensa a exigência de reparação do dano, não afastando os demais requisitos cumulativos previstos nos demais dispositivos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016860-21.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: PAULA ROSA DE JESUS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos infringentes opostos por
PAULA ROSA DE JESUS
, contra acórdão proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por maioria de votos, negou provimento ao

agravo em execução penal por ela interposto, mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau que, embora tenha concedido indulto quanto à pena de multa, indeferiu o pedido de concessão do referido benefício relativo à pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, com fundamento no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A ementa do acórdão embargado contemplou os seguintes dizeres:

“
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO INCISO XV DO ART. 9º. SILÊNCIO ELOQUENTE. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO MÍNIMO DE PENA (INCISO VII). REQUISITO NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em condenação por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, sob o fundamento de que a pena privativa de liberdade fora substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança condenações cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos; (ii) verificar se, na hipótese, foram cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Decreto para penas substitutivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, que fixa as condições e limites de sua concessão, sendo vedada a extensão judicial a hipóteses não previstas, sob pena de violação à separação dos Poderes (CF, art. 2º).

4. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 contempla apenas condenados à pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, sem menção a penas restritivas de direitos, configurando silêncio eloquente que impede interpretação extensiva.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos em que o Decreto silencia quanto às penas substitutivas, não cabe ao Judiciário ampliar seu alcance, especialmente quando o mesmo ato normativo prevê, em outros dispositivos, hipóteses expressas de indulto a tais penas (HC nº 1.007.647, Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025).

6. O art. 9º, VII, do Decreto exige, para penas restritivas de direitos, o cumprimento mínimo de 1/6 (primário) ou 1/5 (reincidente) da pena, requisito não atendido pela agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.
”

Em suas razões, a embargante busca a prevalência do voto minoritário, proferido pelo Relator, eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de se admitir a interpretação ampliativa do Decreto de Indulto, para autorizar sua aplicação também às penas já substituídas, independentemente de início ou cumprimento fracional da pena restritiva de direitos.

Por oportuno, o Relator fundamentou que, sendo o crime cometido contra o patrimônio e
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, o Decreto nº 12.338/2024 exige, como condição para a concessão do indulto, a
reparação do dano até 25/12/2024
, nos termos dos artigos 16 ou 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal. Contudo, ressaltou que tal exigência
pode ser afastada nos casos de incapacidade econômica do sentenciado
, conforme dispõe o art. 12, § 2º, do Decreto.

No caso da embargante, observou que ela é
assistida pela Defensoria Pública
, o que gera presunção de hipossuficiência. Diante disso, considerou
inexigível a reparação do dano
como condição para o indulto.

Com base nessa presunção de incapacidade econômica — e
na ausência de elementos que indicassem possibilidade de pagamento
— entendeu cabível a
concessão do indulto
, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto 12.338/2024, e, por consequência, a
extinção da punibilidade
da sentenciada.

Por fim, ressaltou que
não houve falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12/2024
, conforme exige o artigo 6º do decreto, razão pela qual
todos os requisitos estavam preenchidos para a concessão da benesse
.

Na divergência inaugurada pela e. Vogal, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, sua Excelência
não negou
a existência da presunção de incapacidade econômica da sentenciada, decorrente de sua representação pela Defensoria Pública, e
reconheceu que essa condição pode excluir a obrigação de reparar o dano
, conforme previsto no art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024.

No entanto, enfatizou que
a pena aplicada à recorrente (quatro anos de reclusão)
foi
substituída por penas restritivas de direitos
, e que o
art. 9º, XV, do Decreto de Indulto
não se refere a esse tipo de pena — mas apenas à pena privativa de liberdade
não substituída
.

Destacou que
o indulto é ato privativo e discricionário do Presidente da República
, cabendo a ele definir expressamente
as hipóteses de concessão
. Assim,
interpretar extensivamente o dispositivo para incluir penas substituídas por PRD
, como pretendia a defesa,
configuraria invasão da competência do Executivo
e
violação à separação dos poderes
(CF/1988, art. 2º), conforme já reconhecido pelo STJ no
REsp 2.113.027/MG
.

Com base em recente decisão monocrática do STJ (HC 1.007.647/MG), ressaltou que o
silêncio do Presidente da República quanto às penas substitutivas no art. 9º, XV
deve ser interpretado como
deliberado
, pois, quando há intenção de incluir as PRDs, o Decreto é
claro e expresso
, como ocorre em seus incisos VII e IX.

A Vogal ainda observou que, de acordo com o
inciso VII do art. 9º
, para que o indulto alcance penas restritivas de direitos, é
necessário que a apenada tenha cumprido ao menos 1/6 (se primária)
ou 1/5 (se reincidente) da pena até 25/12/2024 —
o que não ocorreu
, já que a recorrente
nem sequer iniciou o cumprimento
da pena até essa data.

Concluiu que,
por ausência de previsão expressa no Decreto e inobservância dos requisitos objetivos
,
não seria possível conceder o indulto à recorrente
, sendo inviável aplicar o inciso XV do art. 9º às penas substituídas por restritivas de direito.

Feito esse breve registro, passo à análise do recurso.

Conforme visto, a controvérsia posta nos autos reside em verificar
se é possível estender o benefício do indulto às penas privativas de liberdade, substituídas por penas restritivas de direitos
(PRD)
, mesmo sem o cumprimento mínimo fracional exigido
.

No caso concreto, a embargante foi condenada por furto qualificado (art. 155, §4º, II, CP) à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direitos
, conforme previsto no artigo 44 do Código Penal.

O Decreto nº 12.338/2024, ao tratar do indulto natalino, prevê expressamente, em incisos distintos do artigo 9º, hipóteses de concessão do benefício às penas substituídas por PRD. Contudo, nestes dispositivos — especialmente nos incisos VII e IX —
exige-se o cumprimento de fração mínima da pena (1/6 para primários e 1/5 para reincidentes)
, além da comprovação de vinculação a programas de acompanhamento, nos casos aplicáveis.

A pretensão da defesa, ao invocar o inciso XV do mesmo artigo, ignora que tal previsão
se refere exclusivamente a penas privativas de liberdade não substituídas
, sendo, pois, inaplicável às penas já convertidas em restritivas de direitos. A interpretação sistemática e restritiva impõe-se como regra nesta matéria,
sob pena de se violar a discricionariedade do Presidente da República no âmbito do indulto
, conforme assegurado pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal.

A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que
os Decretos de Indulto devem ser interpretados restritivamente
, não sendo admissível ampliação de seus efeitos por via hermenêutica. Destaca-se, neste ponto, o REsp 2.113.027/MG, relatoria da Ministra Daniela Teixeira (5ª Turma, julgado em 17/12/204), em que se reafirma o limite da atuação judicial na aplicação do indulto.

No caso dos autos,
não houve início de cumprimento da PRD até a data de 25/12/2024
, marco estabelecido no Decreto. Assim, ausente o cumprimento mínimo exigido e não havendo previsão expressa de exceção a tal requisito no inciso invocado, não se pode estender o benefício pretendido à situação da embargante.

A presunção de hipossuficiência econômica, ainda que reconhecida com base no artigo 12, §2º, do Decreto,
não é suficiente para afastar os demais requisitos cumulativos exigidos
, como pretende a defesa. Trata-se de presunção que afasta apenas a necessidade de reparação do dano, mas
não substitui o cumprimento parcial da pena como condição para o indulto
.

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante,
não há violação a princípios constitucionais, nem margem interpretativa suficiente, para conceder o indulto fora dos parâmetros definidos no Decreto presidencial
, razão pela qual a manutenção do acórdão embargado, nos termos do voto vencedor, impõe-se.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.